Tribunal: TJDFT
Processo: 0002068-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002068-03.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRIQUE BAETA RECORRIDO: ANA CRISTINA BARBOSA MARTINS LAVAREDA, ESPOLIO DE WELLINGTON CARIOCA LAVAREDA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA BARBOSA MARTINS LAVAREDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. 1. O prazo prescricional para a cobrança da dívida de taxa condominial constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. 2. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, §§ 1o e 2o do CPC. 3. Consoante a melhor interpretação do art. 240, § 2o, do CPC, ainda que a demora não tenha sido causada por fato imputável ao Poder Judiciário, a parte autora somente poderá ser prejudicada pelas consequências da citação tardia se tiver atuado sem a devida diligência em sua promoção. No caso, o apelante não atuou com o devido zelo na promoção da citação. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado o artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil (correlacionado à parte final do § 2o do artigo 219 do CPC/73), porquanto não houve qualquer demonstração de desídia pelo recorrente, tendo este sido prejudicado pela demora imputável exclusivamente à Justiça Federal e ao TRF1. Defende que a parte não será prejudicada pela demora da citação atribuída ao serviço judiciário. Assim, pede seja afastada a prescrição da cobrança de cotas vencidas no período de maio de 2005 a setembro de 2010. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 240, §3o, do Código de Processo Civil (correlacionado à parte final do § 2o do artigo 219 do CPC/73). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028